Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732215-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIR SAUD LIMEIRA AGRAVADO: WALTER CARLOS ALARCAO FILHO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Amir Saud Limeira contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo proposta por Walter Carlos Alarcão Filho (proc. no 0706590-79.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência que pretendia suspender a ordem de despejo (ID no 134760930). 2. Na origem, foi juntada petição, noticiando que as partes estão em tratativas de acordo (ID no 142885156, autos originários no 0706590-79.2020.8.07.0001). Decisão de ID no 143136758 que deferiu o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 dias. 3. Intime-se o agravante para, no prazo de até 5 dias, informar se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO